Tribunal: STF
Processo: HC 243884
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 919.190/MG.



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de resistência (art. 329 do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    No caso, provocado a examinar a ilicitude da prisão, assim decidiu o Tribunal de Justiça: 



    As impetrantes almejam a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada. 



    O paciente foi preso em flagrante na data de 06/03/2024, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 e no art. 329 do CP. Acerca dos fatos, extrai-se das declarações prestadas pelos policiais no auto de prisão em flagrante delito que: 



    “[...] na data de 16/03/2024, às 03:20 horas, fomos acionados para dar apoio a ocorrência, a qual os Policiais Militares cabos SALES e MATOS, estavam retornando para casa quando depararam com o indivíduo, identificado como JACKCILEY DOUGLAS DA CRUZ, em atitude suspeita tentando ocultar algo em sua cintura, momento que fizeram a abordagem; QUE o suspeito estava com mais três indivíduos, um deles identificada como KATLEN DAMASCENO, os quais começaram a resistir e tentar impedir a abordagem ao autor JACKCILEY; QUE a autora KATLEN mordeu o braço do cabo MATOS, momento que também foi contida e presa; QUE em busca pessoal no suspeito JACKCILEY, foi encontrado em sua posse uma arma de fogo, revolver calibre .38, marca Rossi, com seis cartuchos intactos, um pino de substância semelhante a cocaína, R$ 109,00 em espécie e um cartão de debito do banco sicoob; QUE durante a abordagem, o cabo MATOS deixou cair ao solo o celular da marca Xiaomi, sua carteira funcional e um cartão do banco Itau, sendo subtraído pelos indivíduos que fugiram; QUE o depoente chegou para apoiar a ocorrência e a situação foi controlada; QUE os dois indivíduos que ajudaram os autores fugiram e não foram localizados; QUE o autor JACKCILEY foi encaminhado para atendimento devido as lesões sofridas durante a abordagem; QUE o cabo MATOS sofreu lesão corporal devido a uma mordida desferida pela autora e foi até o hospital para atendimento médico; QUE o depoente afirma que o autor JACKCILEY é conhecido do meio policial por estar envolvido em crimes; QUE o depoente acredita que a arma de fogo arrecadada está apta a deflagrar disparos; QUE diante dos fatos os autores foram presos em flagrante delito; [...].” (ID nº 10191187659, PJe). 



    Em virtude de tais fatos, após a realização de audiência de custódia e manifestação do Ministério Público, o douto Juízo, em 16/03/2024, concedeu a liberdade provisória à autuada Katlen Damasceno e converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, asseverando que: 



    “[...] No caso em tela, soma das penas dos delitos a ele imputados (CP, 329, e art. 14 da Lei 10.826/2003) ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Além disso, é investigado pela prática de dois crimes de homicídio, conforme se extrai da sua FAC (ID 10191187656). Necessário pontuar que o crime ora praticado, porte de arma de fogo, tem intensa relação com delitos de homicídio, já que na prática a maioria das mortes violentas no país é causada exatamente por armas de fogo, conforme bem destacado pelo Ministério Público, sendo induvidoso, ainda, que existem indícios flagrantes de autoria e prova da materialidade do crime. No caso dos autos, entendo que a prisão do autuado deve ser convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração criminosa por parte do autuado. Colocar o autuado em liberdade neste momento, e ou conceder a ele medidas cautelares diversas da prisão, colocaria em descrédito o respeito ao ordenamento normativo, eis que incutiria no cidadão comum a sensação de que o cometimento de crimes não gera resposta estatal e que o ordenamento jurídico pode ser descumprido, o que não deve ser crível. Importante ressaltar, também, que nesta fase do procedimento, não se exige prova plena, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade de o indiciado ser autor do fato delituoso [...] Sendo assim, ainda que a custódia cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado JACKCILEY DOUGLAS DA CRUZ, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.” (ordem nº 04) 



    Pois bem. Inicialmente, com relação às alegações dos impetrantes de que o paciente foi agredido pelos policiais militares no momento da prisão em flagrante, o que traria dúvida sobre a veracidade das acusações e evidenciaria a ilegalidade da sua segregação preventiva, entendo que a sua aferição demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático- probatória, sendo, destarte, incompatível com a via estreita do writ [...] Ademais, o boletim de ocorrência (ID nº 10191187658, PJe) e as próprias declarações da Sra. Katlen Damasceno (IDnº 10191187659, PJe) evidenciam a resistência dos autuados à atuação dos policiais, que também ficaram feridos e necessitaram de reforços, de forma que o vídeo juntado pelos impetrantes (ordem nº 05) não é hábil a demonstrar, em análise sumária, a desproporção no uso da força. Ainda assim, o douto magistrado tomou as devidas cautelas para averiguar o alegado, determinando que o paciente fosse submetido a exames médicos (ID nº 10191320521, PJe) e, durante a audiência de custódia, o Ministério Público requereu a remessa dos autos ao parquet, acompanhados pelo ECD do paciente, para eventual controle externo da atividade policial (ID nº 10191320030, PJe). Ressalto que a análise pormenorizada do contexto e a formação de um juízo de certeza acerca da validade da ação dos agentes públicos, dependem dos elementos que serão colhidos no curso de eventual ação penal, em contraditório judicial. Dessa forma, não há que se falar, neste momento, em reconhecimento da nulidade suscitada. (e-STJ, fls. 20-23; grifou-se.) 



    Sobre a alegação de nulidade da prisão por violência policial, verifico que não houve negativa dos policiais quanto às agressões desferidas contra o paciente. Ocorre que, conforme ressaltado nas declarações colhidas no inquérito, o uso da força foi necessário em virtude do comportamento violento por parte dos flagranteados que, em número maior, tentaram impedir a ação policial, inclusive mordendo um dos agentes, que recebeu atendimento médico posteriormente. Houve ainda a subtração de objetos pessoais do outro agente, que teve roubado o celular, a carteira funcional e um cartão de crédito. 



    Nessas circunstâncias, resta inviável que, na via estreita do habeas corpus, esta Corte Superior conclua pela desproporcionalidade da conduta dos policiais, pois a pretensão demanda invariavelmente o exame de provas. Nesse ponto, o Tribunal de Justiça enfatizou que eventual excesso dos agentes será alvo de análise pelo Ministério Público, responsável pelo controle externo da atividade policial. 



    No mais, concernente à conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo de 1º grau enfatizou que o paciente, preso em flagrante pelo porte de arma de fogo, é investigado em outros feitos pela prática de dois crimes de homicídio. À luz da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva do acusado diante dos registros criminais em aberto. Nessa linha: 



    […]



    Desse modo, não se verifica ilegalidade a justificar a intervenção desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a prisão ocorreu por meio de agressões policiais, as múltiplas lesões corporais sofridas estão comprovadas por exame de corpo de delito, trazendo dúvida quanto à veracidade da acusação, com a consequente nulidade da prova obtida durante a diligência policial. Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo a nulidade do flagrante pelas agressões comprovadamente sofridas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente